Tribunal: TJDFT
Processo: 0733630-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0733630-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA AGRAVADO: ROSANGELA MARIA DA CONCEICAO ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA, parte exequente, contra a r. decisão (ID 75075332) proferida pela 1a Vara Cível de Sobradinho, que, na execução de título extrajudicial (processo n. 0715143-61.2024.8.07.0006), deferiu o pedido de gratuidade de justiça à executada e rejeitou o pedido reiterado de penhora salarial. A parte agravante (ID 75075330) alega que em nenhum momento fora proferida decisão apreciando o tema penhora salarial. Em verdade, o único agravo existente quanto ao tema é aquele relacionado à negativa da mesma Magistrada de promover a juntada de documentos ao feito originário (juntada das buscas RENAJUD e INFOJUD já realizadas, mas que deixaram de ser juntadas aos autos). Despacho de requisição de informações (ID 75277036), com manifestação do Agravante em prol da perda de objeto (ID 75647185). É o relato do necessário. Decido. O interesse recursal pressupõe a necessidade e a utilidade do recurso para alterar a situação jurídica do recorrente. A necessidade refere-se à demonstração de que a ação é o único meio ou o mais adequado para resolver a controvérsia, enquanto a utilidade se refere ao fato de que o provimento jurisdicional pretendido trará alguma vantagem ou benefício ao autor. Consultando a origem, observo que houve reconsideração da decisão agravada, de modo que se impõe o reconhecimento da ausência de interesse recursal e o Agravo de Instrumento deve ser considerado prejudicado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso, nos termos do art. 932, III do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital